Tribunal: CARF
Processo: 10580.723809/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723809/2019-00
ACÓRDÃO
2001-007.701 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDA CELIA ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Admite-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.701 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723809/2019-00
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/37):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 23/27) referente à revisão da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2015 (ano 2014) (fls.
14/20).
A notificação tratou da dedução indevida de despesa médica de R$ 15.601,58 -
Tempo Saúde Participações S/A. Como resultado, foi apurado o imposto
suplementar de R$ 743,37, mais multa de ofício e juros de mora, em detrimento
do imposto a restituir declarado de R$ 3.547,06.
A ciência do lançamento ocorreu em 08/05/19 (fl. 29) e a impugnação foi
apresentada em 04/06/19 (fls. 3/5), acompanhada dos documentos às fls. 6/13. A
Contribuinte alega que sua fonte pagadora forneceu novos documentos
atestando sua participação em 2 prestadores de serviço: a Tempo Saúde
Seguradora S.A. e a Unimed Seguros de Saúde S/A. Solicitou a prioridade
referente ao Estatuto do Idoso.
Juntei o comprovante referente à Unimed já apresentado à Fiscalização (fl. 34).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 18/10/2019 - sexta-feira (fls. 40), a contribuinte, em
18/11/2019, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 43), insurgindo-se contra a manutenção
parcial da autuação, trazendo novo suporte probatório das despesas realizadas com planos de
saúde no ano-calendário autuado, demonstrando ser a única beneficiária dos aludidos planos
contratados, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/46.
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 51),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.701 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723809/2019-00
3

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos planos de saúde Tempo
Saúde Participações S.A. e Unimed Seguros Saúde S.A., no valor total de 10.655,44, por falta de
discriminação dos valores por beneficiários dos planos contratados, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2015.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, novas declarações emitidas
pelos planos de saúde, informando os valores efetivamente pagos no ano-calendário de 2014,
além de atestar ser a contribuinte a beneficiária dos aludidos planos contratados (fls. 44/45).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 37):
A glosa desse valor foi motivada pelo fato de, mesmo intimada a apresentar o
comprovante com os valores discriminados por beneficiário, a Contribuinte ter
apresentado a declaração anual do plano sem a solicitada discriminação (fl. 25).
À fl. 34, verifico a declaração emitida pela Associação dos Servidores do Tribunal
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.701 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723809/2019-00
4
de Contas do Estado da Bahia (ASTEB), apresentada à época para a Fiscalização,
que consigna um valor coincidente à despesa, mas que de fato não consigna
quem são os beneficiários desse plano de saúde ou mesmo se a Contribuinte era
sua única beneficiária.
Agora, junto à impugnação, foram apresentados os comprovantes às fls. 12/13,
que indicam os valores mensais descontados de seus vencimentos referentes às
despesas com Tempo Saúde Seguradora S/A e com a Unimed Seguros Saúde S/A,
mas que também não consignam o(s) beneficiário(s) do plano de saúde.
Esclareça-se que, uma vez que ela não indicou dependentes em sua DIRPF (fl. 15),
somente as despesas em que ela fosse a beneficiária é que seriam aqui
dedutíveis, em conformidade ao disposto no inc. II acima reproduzido. Outro
ponto a acrescentar é que os novos comprovantes atestam apenas o valor parcial
de R$ 10.655,44 (= R$ 3.074,76 + R$ 47,64 + R$ 7.533,04).
Desta forma, a glosa deve ser mantida integralmente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As novas declarações emitidas ASTEB/TCE-BA, gestora dos planos de saúde Tempo
Saúde Seguradora S.A. e Unimed Seguros Saúde S.A. (fls. 44/45), trazem a indicação dos descontos
realizados dos vencimentos recebidos no decorrer do ano de 2014, no valor total de R$ 10.655,44,
tendo a Recorrente como titular e beneficiária dos aludidos planos contratados, aliado ao fato de
não ter sido declarado dependentes em sua DAA/2015 (fls. 14/20), conforme aliás bem observado
pela decisão recorrida, razão pela qual reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e
ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida
despesa declarada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução das despesas com o plano de saúde, no valor de R$ 10.655,44, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Original